Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por fernando thadeu melo e silva em face da r. sentença constante do ID 17235449, cujo relatório transcrevo: Trata-se de ação com pedido condenatório, proposta por Márcio Pereira da Silva em face de Fernando Thadeu Melo e Silva. Afirma o autor que adquiriu o imóvel referido na inicial, mas que ficou na posse do réu que se obrigou ao pagamento das parcelas do financiamento e despesas condominiais. No entanto, no período em que esteve na posse do imóvel - de 01/08/2014 a 14/07/2017 - o réu não adimpliu com referidas parcelas e,diante do inadimplemento, o Condomínio propôs ação contra si visando ao recebimento das cotas de condomínio, não sendo sua defesa – no sentido de que o réu também deveria ser demandado e denunciado da lide – aceita pelo respectivo juízo. Entrou, então, em acordo com o condomínio e assumiu o pagamento da dívida, tendo, ainda, sofrido dano material com a necessidade de contratar advogado para defender-se contra o Condomínio por dívida que deveria o réu pagar. Pediu, assim, a condenação do réu em lhe pagar a quantia de R$ R$ 26.770,80 (vinte e seis mil setecentos, setenta reais e oitenta centavos), pela dívida assumida e R$ 7.570,39 (sete mil quinhentos e setenta reais e trinta e nove centavos) pelo que gastou com advogado no processo em que foi réu. Citado, o réu contestou o pedido sustentado que o imóvel, na verdade, fora adquirido para si em nome do autor por isso que, à época, estava com problemas creditícios. Alugou, então, o imóvel a terceiro que deixaram de adimplir as cotas de condomínio. Celebrou com o réu, então, um negócio para que o imóvel ficasse de fato e de direito no nome do autor que, para tanto, pagaria um ágio de R$ 49.051,05 e assumiria o saldo do financiamento. O autor, contudo, pagou apenas a quantia de R$ 25.000,00 a título de ágio, ficando devendo a quantia de R$ 24.051,05; por sua vez, a dívida relativa às cotas condominiais era de R$ 18.688,53. Assim, dada a compensação das dívidas, não mais estaria devendo ao autor. Alternativamente, reconveio pugnando que, caso não fosse acolhida a defesa, deveria o autor ser condenado a pagar a quantia de R$ 32.326,32 que é o valor atualizado da dívida a título de ágio. O autor apresentou réplica e contestou informando que pagou a quantia de R$ 25.000,00 a título de ágio e que o restante foi quitado com o valor que teve que despender para reformar o imóvel, sendo certo que as conversas de whatsapp que o réu junta – e que indicaria a existência da compensação - não foram colocadas na íntegra. Alternativamente, pede para que seja considerado o valor da dívida do IPTU que havia caso se admita a defesa. Contesta a reconvenção sustentando inexistência de identidade de causa de pedir já que o busca cobrar são as taxas condominiais e o autor pretende dar cumprimento ao contrato de compra e venda. Pela decisão de fls. 265/266 - PDF o feito foi saneado e deferida a produção de prova oral, com a colheita do depoimento do réu e de uma testemunha por ele arrolada. Acrescento que o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzido na inicial, para condenar o réu a pagar a quantia de R$7.570,39 (sete mil quinhentos e setenta reais e trinta e nove centavos), devidamente atualizados e corrigidos, desembolsada pelo autor para o pagamento de advogado, em ação de cobrança de débito que era da responsabilidade do réu. Em virtude da sucumbência na lide principal, o réu foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Com relação à lide reconvencional, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual. Por força do princípio da causalidade, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à reconvenção. Inconformado, o réu interpôs o recurso de apelação (ID 17235454), argumentando que a compensação levada a efeito, entre o valor remanescente do ágio do imóvel e as despesas de condomínio em aberto, foi anterior ao ajuizamento da demanda de cobrança das taxas condominiais, motivo pelo qual não se mostra devida a sua condenação ao ressarcimento de honorários advocatícios suportados pelo apelado naquela ação judicial. Discorreu sobre a responsabilidade exclusiva do apelado pelo ajuizamento da ação de cobrança, porquanto deixou de pagar as taxas de condomínio logo após a compensação entre o ágio e as taxas em aberto. Preparo regular (ID’s 17235455 e 17235456). O apelado ofertou contrarrazões (ID 17235466), suscitando preliminar de inépcia do recurso, ante a inovação recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença e pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. No caso em tela, o réu postulou a reforma da r. sentença, quanto à condenação ao ressarcimento de despesas com advogado, na quantia de R$ 7.570,39 (sete mil quinhentos e setenta reais e trinta e nove centavos), suportadas pelo autor em face do ajuizamento de ação de cobrança de taxas de condomínio que não eram de sua responsabilidade. Para tanto, alegou que a compensação entre o saldo remanescente do ágio do imóvel e os valores das despesas de condomínio em aberto, foi promovida antes do ajuizamento da ação de cobrança, o que aponta para a conclusão de que não deu causa à propositura da referida demanda e impõe, por via de consequência, o indeferimento do pleito de ressarcimento de verbas advocatícias. No entanto, o fundamento invocado pelo réu envolve fato que não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição e sequer foi objeto de debate pelas partes. Com efeito, em contestação (ID 17235395), o réu se ateve a defender a tese de compensação entre a quantia remanescente do ágio do imóvel, no importe de R$ 24.051,05 (vinte e quatro mil e cinquenta e um reais e cinco centavos) e as despesas de condomínio, calculadas em R$ 18.688,53 (dezoito mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Esclareceu na oportunidade que aceitou a compensação, “(...) para resolver, de uma vez por todas, o problema”. (Pág. 6). No entanto, na referida peça de defesa, o autor deixou de impugnar especificamente o pedido deduzido pelo autor, objetivando a condenação ao pagamento de “(...) danos materiais arcados pelo autor no valor de R$7.570,39 (sete mil quinhentos e setenta reais e trinta e nove centavos) ”, em virtude das despesas com a contratação de advogado suportadas por ocasião do ajuizamento da ação de cobrança de taxas condominiais. O d. Magistrado sentenciante, ao fundamentar a procedência do pedido, também reconheceu a ausência de manifestação do réu quanto ao pleito de ressarcimento de despesas com honorários, ao ponderar que “(...) é procedente o pedido relativamente aos honorários advocatícios que, salvo engano, não foi contestado pelo réu” (ID 17235449). Assim, por contemplar inovação recursal não amparada pela regra inserta no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, não há como ser admitido o processamento do recurso de apelação interposto pelo réu. No que concerne ao pedido de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado pelo autor em contrarrazões, tenho que sua pretensão não merece prosperar, porquanto não se encontra caracterizada qualquer das hipóteses previstas, exaustivamente, no artigo 80, incisos I a VII, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo réu, em face da inovação recursal, não amparada pela regra inserta no artigo 1.014 do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo réu, para 12% (doze por cento) do valor da condenação na lide principal, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora